Tribunal: TJSP
Processo: 1515072-02.2020.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo. Preliminar de nulidade de reconhecimento por fotografia: descabe. Apresentação regular e corroborado reconhecimento por outros dois, inclusive em audiência, sob o crivo do contraditório. Cerceamento de Defesa: descabe. Menção a terceira pessoa desde o início, Boletim de Ocorrência, apresentada. Desinteresse do apelante em esclarecer a respeito então e, ademais, nada

Ementa:

APELAÇÃO – Roubo. Preliminar de nulidade de reconhecimento por fotografia: descabe. Apresentação regular e corroborado reconhecimento por outros dois, inclusive em audiência, sob o crivo do contraditório. Cerceamento de Defesa: descabe. Menção a terceira pessoa desde o início, Boletim de Ocorrência, apresentada. Desinteresse do apelante em esclarecer a respeito então e, ademais, nada interferindo posto já haver declarado que não o reconhecia. Rejeitadas.
No mérito: demonstração de ter o apelante efetuado o roubo. Apurada a placa do veículo que utilizava, por acompanhamento de "radar inteligente" foi localizado trajeto que costumava fazer. Identificado, reconhecido.
Art. 59, CP, a pena foi fundamentada. O critério trifásico foi observado em face dos autos. O regime prisional tem previsão legal. Qualificadora de uso de arma de fogo presente: pretendendo que fosse simulacro ou arma de fogo inoperante, competia ao interessado, ora apelante, sua apresentação para perícia, art. 156, CPP, o que não providenciou.
Rejeitada a matéria prejudicial preliminar, no mérito é
NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.